Tribunal: TJMT
Processo: 1007051-33.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007051-33.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARCIO VIDAL, DES(A) . MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A)
SERLY MARCONDES ALVES
. ]

Parte(s):

[MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (IMPETRANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (IMPETRADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONVIVA SERVICOS, ASSISTENCIA E APOIO A PESSOA EIRELI - CNPJ: 96.355.854/0001-60 (LITISCONSORTES), LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (IMPETRADO), SABRINA FARACO BATISTA - CPF: 003.446.989-39 (ADVOGADO), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), MARLON NUNES MENDES - CPF: 881.381.006-72 (ADVOGADO), SABRINA FARACO BATISTA - CPF: 003.446.989-39 (ADVOGADO), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), MARLON NUNES MENDES - CPF: 881.381.006-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência o Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). PARTICIPOU DO JULGAMEMTO A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES, CONVOCADA PARA SUBSTITUIR A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
— LICITAÇÃO
—
PREGÃO ELETRÔNICO
— TIPO MENOR PREÇO — ILEGALIDADE NA HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME — NÃO CONSTATAÇÃO — PREÇO GLOBAL MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO — PROPOSTA VÁLIDA —
EDITAL — OBSERVÂNCIA — ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER — NÃO VERIFICAÇÃO.

Constatado que o processo licitatório atendeu aos requisitos previstos em lei e exigidos no certame, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, pelo que é de rigor o indeferimento da ordem.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Luppa-Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda
. contra ato do
Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso
, com pedido liminar.

Assegura que a empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda. restou habilitada no processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico nº 3, de 22 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, apesar de a proposta apresentada ultrapassar o valor oferecido pela impetrante, porquanto se ajustar o montante ofertado, conforme “
o Edital e o normativo legal vigente, atesta-se significativa majoração em sua proposta final
”.

Assevera que a empresa vencedora do certame “
alterou ilegalmente os índices referentes ao aviso prévio trabalhado e incidência dos encargos do submódulo 2.2.
[...]
, reduzindo-os: o primeiro, de 1,94% para 0,194%
”; e “
o segundo, de 0,66% para 0,07%
”. Por conseguinte, “
a empresa obteve redução do valor de sua proposta de R$ 27,44 (vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) por funcionário e de R$ 397.770,24 (trezentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), no valor total.
”.

Afiança que a empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda. “
é optante do regime tributário no lucro real
” e “
apresentou sua proposta prevendo a contribuição de apenas 7,51% de tributos federais, ou seja, 1,34% de
Programa de Integração Social
–
PIS
e 6,17% da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, não-cumulativos
”. Todavia, “
a incidência correta é de 9,25%, sendo 1,65% de PIS e 7,6% da COFINS, de acordo com as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
”.

Afirma que,
acerca do vale transporte, “
a empresa habilitada ao elaborar sua planilha de custo
,
fez constar um valor de tarifa no importe de R$ 3,20 (três reais e vinte centavos), no entanto, tem-se que o valor da tarifa é de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), conforme deliberação nº 03, de 30 de maio de 2019
”. Além disso, “
deixou de cobrar em sua planilha de custos os necessários uniformes e o indispensável Equipamento de Proteção Individual – EPI na atualidade: as máscaras de proteção para evitar a transmissão da Covid19 entre os cuidadores e os alunos
”.

Requer seja deferida a segurança para “
declarar a ilegalidade da proposta reconhecida no Pregão 003/2021 como a vencedora (da empresa Liderança Limpeza E Conservação Ltda) e homologada pelo Secretário Estadual de Educação, determinando seja a mesma desclassificada, nulificando-se todos os atos desde o julgamento final do certame, inclusive sua homologação pela autoridade coatora, adjudicação e contrato, se já firmado, determinando a reabertura e prosseguimento do Pregão 003/2021 na forma estabelecida na lei e no Edital, até sua final conclusão, ou seja, com a apuração de nova proposta vencedora do referido certame
”.

Deferido os pedidos de emenda da inicial (Id. 87057459).

Indeferida a liminar (Id. 89543959).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a liminar (Id. 91795476).

Manifestação
do
Estado de Mato Grosso (Id. 88578488) e de
Liderança Limpeza e Conservação Ltda. (Id
. 94269984).

Manifestação da
Conviva Serviços e Gestão de Mão de Obra
Eireli (Id. 92202952), a pontuar que, “
não se opõe à pretensão da demandante, motivo pelo qual deixa de ofertar qualquer contestação, manifestando, ainda, que não possui qualquer interesse em integrar a lide na qualidade de litisconsorte passivo
”.

Não há informações do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso (Id. 101487483).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Roosevelt Pereira Cursine (Id. 104483467), opina pelo indeferimento da segurança, em razão da “
ausência de direito líquido e certo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Luppa-Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda.
, participou do
processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico nº 3, de 22 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, que
tem por objeto o “
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de prestação de serviços contínuos mediante cessão de mão de obra de auxílio e apoio aos estudantes com deficiência, devidamente matriculados no ano letivo, que apresentem limitações motoras, cognitivas e outras que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado, com atendimento em unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso
.
” (subitem 2.1,
Id. 84887471, fls. 4
), e classificou-se em terceiro (3ª) lugar.

A impetração senta praça na alegação de que há irregularidades na proposta apresentada pela empresa
Liderança Limpeza e Conservação Ltda.
,
vencedora do certame, uma vez que:
i
) os
índices referentes ao aviso prévio trabalhado violou a Lei Nacional nº 12.506, de 11 de outubro de 2011, que “
dispõe sobre o aviso prévio
”;

ii
)
as alíquotas apresentadas do
Programa de Integração Social
–
PIS
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, estão em dissonância com a Lei Nacional nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e Lei Nacional nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que “
tratam do regime de apuração de incidência não cumulativa das contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
”;
iii
)

“
a empresa habilitada ao elaborar sua planilha de custo
”, acerca do vale transporte, “
fez constar um valor de tarifa no importe de R$ 3,20 (três reais e vinte centavos), no entanto, tem-se que o valor da tarifa é de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), conforme deliberação nº 03, de 30 de maio de 2019”;
e
iv
) não houve a inclusão dos custos “
das máscaras de proteção para evitar a transmissão da Covid19 entre os cuidadores e os alunos
”.

Pois bem.

Acerca dos índices referentes ao aviso prévio trabalhado, não vislumbro qualquer maltrato ao Edital do certame ou à Lei Nacional nº 12.506, de 11 de outubro de 2011, bem como não está demonstrado risco de prejuízo ao erário com a aplicação do percentual de zero vírgula cento e noventa e quatro por cento (0,194%).

É de se registrar que, o
percentual máximo
referente ao aviso prévio trabalhado
não poderá ser superior
ao índice de um vírgula noventa e quatro por cento (1,94%), conforme entendimento do Tribunal de Contas da União.

[...]
Nas licitações para contratação de mão de obra terceirizada, a Administração deve estabelecer na minuta do contrato que a parcela mensal a título de aviso prévio trabalhado será no
percentual máximo de 1,94% no primeiro ano
, e, em caso de prorrogação do contrato, o percentual máximo dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do aditivo da prorrogação do contrato, conforme a Lei 12.506/2011.
(Tribunal de Contas da União, Processo nº
016.212/2017-7
, acórdão nº 1585/2018, Plenário, relator Ministro
Augusto Sherman Cavalcanti
, julgado em 11 de junho de 2018).

Portanto, nada impede que no primeiro ano, apresente-se um índice inferior ao percentual de um vírgula noventa e quatro por cento (1,94%).

Quanto à alegação de que as alíquotas do
Programa de Integração Social
–
PIS
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, apresentadas pela empresa vencedora do certame, estão em dissonância com a Lei Nacional nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e a Lei Nacional nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, visto que a soma total deveria ser nove vírgula vinte e cinco por cento (9,25%) e não sete vírgula cinquenta e um por cento (7,51%), o subitem 8.7.9 do Edital dispõe:

8.7.9.
Na formulação de suas propostas, a empresa deverá observar ainda o regime de tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISSQN, PIS e COFINS sobre seu faturamento
(Acórdão TCU - Plenário nº 2.647/2009); (Id. 84887471 – fls. 13). [sem negrito no original].

No caso, a
Liderança Limpeza e Conservação Ltda.
, apresentou proposta com a média dos percentuais realizados sobre o faturamento mensal da empresa, “
Tributos Federais (PIS 1,34% + Cofins 6,17%)
” (Id. 84887476), ou seja, a média efetiva das alíquotas do
Programa de Integração Social
–
PIS
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.

Sobre a questão, o Governo Federal orienta:

[...] A Secretaria de Gestão orienta os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg) sobre o aproveitamento de créditos tributários nas contratações de prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, celebradas com empresas optantes pelo regime de lucro real (com direito à incidência não cumulativa de contribuições ao PIS e COFINS).

Na elaboração dos termos de referência e editais, os órgãos e entidades deverão exigir que os licitantes, quando tributados pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, cotem na planilha de custos e formação de preços (que detalham os componentes dos seus custos) as alíquotas médias efetivamente recolhidas dessas contribuições.

Isso porque as empresas submetidas a tal regime, conforme normativos vigentes (1), podem realizar o abatimento de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos, tais como insumos, aluguéis de máquinas e equipamentos, vale transporte, dentre outros,

fazendo com que os valores dos tributos efetivamente recolhidos sejam inferiores às alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,60% (COFINS).

Para a comprovação das alíquotas médias efetivas, poderão ser exigidos os documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou outro meio hábil, em que seja possível demonstrar as alíquotas médias efetivas.

A comprovação das alíquotas médias efetivas deverá ser feita no momento da repactuação ou da renovação contratual a fim de se promover os ajustes necessários decorrentes das oscilações dos custos efetivos de PIS e COFINS.

[1] As Leis nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, tratam do regime de apuração de incidência não cumulativa das contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

[...]. (Orientações sobre PIS e COFINS em contratações de prestação de serviços, com dedicação exclusiva de mão de obra. Disponível em: <

https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/orientacoes-e-procedimentos/19-orientacoes-sobre-pis-e-cofins-em-contratacoes-de-prestacao-de-servicos-com-dedicacao-exclusiva-de-mao-de-obra>. Acesso em: 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Com efeito, as

empresas tributadas com base no lucro real e sujeitas à incidência não cumulativa, podem auferir créditos e descontar dos valores do Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS devidos à Receita Federal do Brasil.

Daí decorrente, admissível é a proposta apresentada com valores inferiores às alíquotas de um vírgula sessenta e cinco por cento (1,65%) do
Programa de Integração Social
–
PIS
e sete vírgula sessenta por cento (7,60%) da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.

No que se refere à alegação de que,
acerca do vale transporte, “
a empresa habilitada ao elaborar sua planilha de custo
,
fez constar um valor de tarifa no importe de R$ 3,20 (três reais e vinte centavos), no entanto, tem-se que o valor da tarifa é de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), conforme deliberação nº 03, de 30 de maio de 2019
” (Id. 84887455, fls. 26), o
Edital de Pregão Eletrônico nº 3, de 22 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso,
estabelece que:

8.7.6. Na cotação do vale-transporte, deverá ser observado o disposto na Lei Federal nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentada pelo Decreto Federal nº 95.247, de 17 de novembro de 1987, bem como na respectiva Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional;

8.7.7.
A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/1993
. (Id. 84887471, fls. 13). [sem negrito no original].

De resultado, vê-se que
a empresa vencedora do certame deverá suportar as consequências de qualquer equívoco no preenchimento da planilha.

A respeito da ausência de inclusão dos custos “
das máscaras de proteção para evitar a transmissão da Covid19 entre os cuidadores e os alunos
” (Id. 84887455, fls. 26), em verdade, nada obstante o Edital dispor que, “
As empresas contratadas terão o prazo de até 30 (trinta) dias úteis para o início das atividades após a emissão da Ordem de Serviço, pertinente ao objeto licitado, a contar da assinatura do contrato, e seus funcionários deverão estar uniformizados e com todo Equipamento de Proteção Individual - EPI;
” (subitem 8.7.16, Id. 84887471, fls. 14), nele, não se constata a relação dos materiais e aparelhamentos a serem utilizados, pelo que não há como especificar ou quantificar qualquer valor referente aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s).

De toda forma, consta no anexo II da proposta comercial da Liderança Limpeza e Conservação Ltda. que, “
Nos preços propostos, estão inclusos todos os custos necessários para a prestação dos serviços, objeto da contratação em referência, como todas as despesas com a mão de obra a ser utilizada, todos os tributos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas ou quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta contratação e que influenciem na formação dos preços desta proposta.
” (Id. 84887476 – fls. 1).

Logo, inexiste direito líquido e certo a ser amparado no mandado de segurança, porquanto o
processo licitatório
atendeu aos requisitos previsto em lei e exigidos no certame.

[...] 3. O princípio da impessoalidade obsta que critérios subjetivos ou anti-isonômicos influam na escolha dos candidatos exercentes da prestação de serviços públicos.

4. A impessoalidade opera-se
pro populo
, impedindo discriminações, e contra o administrador, ao vedar-lhe a contratação dirigida
intuitu personae
.

5. Hipótese em que restou caracterizada a vantagem para a Administração Pública, consubstanciada no menor preço global a influir no desate do processo licitatório. Insto porque,
in casu
, verifica-se nas informações juntadas às fls. 428/431, que a empresa vencedora, em sua proposta, embora não tenha discriminado o valor de todos os itens necessários à execução do serviço, colocou-os sem ônus para a Administração, senão vejamos: “
Caso haja necessidade, serão fornecidos outros materiais e equipamentos não elencados abaixo, conforme necessidade da unidade, sem ônus para a Administração.
” Consectariamente, resta caracterizada a vantagem para a Administração Pública, consubstanciada no menor preço global a influir no desate do processo licitatório.

6. Recurso ordinário desprovido. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 16.697/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2005).

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo, que pudesse autorizar o deferimento da ordem, pelo que é de rigor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Luppa-Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda.

contra decisão que indeferiu a liminar (Id. 89543959).

Assegura que nada obstante “
seja certo que eventuais equívocos no preenchimento da planilha de proposta não representem motivo suficiente à sua desclassificação, também é certo que isso só pode ocorrer quando a retificação não importe em aumento ou majoração do valor da proposta ofertada no certame. No caso, ajustada corretamente a proposta (planilha) da Liderança, considerando-se o Edital e o normativo legal vigente, atesta-se significativa majoração em sua proposta final, passando de R$ 35.889.000,00, para R$ 37.872.263,54
”. Logo, a decisão liminar foi prolatada “
de forma equivocada, sem se atentar às peculiaridades do caso, da Lei e do Edital do certame
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Liderança Limpeza e Conservação Ltda. (Id. 97370958).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 98317035).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
Luppa-Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda.
, participou do
processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico nº 3, de 22 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, que
tem por objeto o “
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de prestação de serviços contínuos mediante cessão de mão de obra de auxílio e apoio aos estudantes com deficiência, devidamente matriculados no ano letivo, que apresentem limitações motoras, cognitivas e outras que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado, com atendimento em unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso
.
” (subitem 2.1,
Id. 84887471, fls. 4
), e classificou-se em terceiro (3ª) lugar.

A impetração senta praça na alegação de que há irregularidades na proposta apresentada pela empresa
Liderança Limpeza e Conservação Ltda.
,
vencedora do certame, uma vez que:
i
) os
índices referentes ao aviso prévio trabalhado violou a Lei Nacional nº 12.506, de 11 de outubro de 2011, que “
dispõe sobre o aviso prévio
”;

ii
)
as alíquotas apresentadas do
Programa de Integração Social
–
PIS
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, estão em dissonância com a Lei Nacional nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e Lei Nacional nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que “
tratam do regime de apuração de incidência não cumulativa das contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
”;
iii
)

“
a empresa habilitada ao elaborar sua planilha de custo
”, acerca do vale transporte, “
fez constar um valor de tarifa no importe de R$ 3,20 (três reais e vinte centavos), no entanto, tem-se que o valor da tarifa é de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), conforme deliberação nº 03, de 30 de maio de 2019”;
e
iv
) não houve a inclusão dos custos “
das máscaras de proteção para evitar a transmissão da Covid19 entre os cuidadores e os alunos
”.

Pois bem.

Acerca dos índices referentes ao aviso prévio trabalhado, não vislumbro qualquer maltrato ao Edital do certame ou à Lei Nacional nº 12.506, de 11 de outubro de 2011, bem como não está demonstrado risco de prejuízo ao erário com a aplicação do percentual de zero vírgula cento e noventa e quatro por cento (0,194%).

É de se registrar que, o
percentual máximo
referente ao aviso prévio trabalhado
não poderá ser superior
ao índice de um vírgula noventa e quatro por cento (1,94%), conforme entendimento do Tribunal de Contas da União.

[...]
Nas licitações para contratação de mão de obra terceirizada, a Administração deve estabelecer na minuta do contrato que a parcela mensal a título de aviso prévio trabalhado será no
percentual máximo de 1,94% no primeiro ano
, e, em caso de prorrogação do contrato, o percentual máximo dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do aditivo da prorrogação do contrato, conforme a Lei 12.506/2011. (Tribunal de Contas da União, Processo nº 016.212/2017-7, acórdão nº 1585/2018, Plenário, relator Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, julgado em 11 de junho de 2018).

Portanto, nada impede que no primeiro ano, apresente-se um índice inferior ao percentual de um vírgula noventa e quatro por cento (1,94%).

Quanto à alegação de que as alíquotas do
Programa de Integração Social
–
PIS
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, apresentadas pela empresa vencedora do certame, estão em dissonância com a Lei Nacional nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e a Lei Nacional nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, visto que a soma total deveria ser nove vírgula vinte e cinco por cento (9,25%) e não sete vírgula cinquenta e um por cento (7,51%), o subitem 8.7.9 do Edital dispõe:

8.7.9.
Na formulação de suas propostas, a empresa deverá observar ainda o regime de tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISSQN, PIS e COFINS sobre seu faturamento
(Acórdão TCU - Plenário nº 2.647/2009); (Id. 84887471 – fls. 13). [sem negrito no original].

No caso, a
Liderança Limpeza e Conservação Ltda.
, apresentou proposta com a média dos percentuais realizados sobre o faturamento mensal da empresa, “
Tributos Federais (PIS 1,34% + Cofins 6,17%)
” (Id. 84887476), ou seja, a média efetiva das alíquotas do
Programa de Integração Social
–
PIS
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.

Sobre a questão, o Governo Federal orienta:

[...] A Secretaria de Gestão orienta os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg) sobre o aproveitamento de créditos tributários nas contratações de prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, celebradas com empresas optantes pelo regime de lucro real (com direito à incidência não cumulativa de contribuições ao PIS e COFINS).

Na elaboração dos termos de referência e editais, os órgãos e entidades deverão exigir que os licitantes, quando tributados pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, cotem na planilha de custos e formação de preços (que detalham os componentes dos seus custos) as alíquotas médias efetivamente recolhidas dessas contribuições.

Isso porque as empresas submetidas a tal regime, conforme normativos vigentes (1), podem realizar o abatimento de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos, tais como insumos, aluguéis de máquinas e equipamentos, vale transporte, dentre outros,

fazendo com que os valores dos tributos efetivamente recolhidos sejam inferiores às alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,60% (COFINS).

Para a comprovação das alíquotas médias efetivas, poderão ser exigidos os documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou outro meio hábil, em que seja possível demonstrar as alíquotas médias efetivas.

A comprovação das alíquotas médias efetivas deverá ser feita no momento da repactuação ou da renovação contratual a fim de se promover os ajustes necessários decorrentes das oscilações dos custos efetivos de PIS e COFINS.

[1] As Leis nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, tratam do regime de apuração de incidência não cumulativa das contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). [...]. (Orientações sobre PIS e COFINS em contratações de prestação de serviços, com dedicação exclusiva de mão de obra. Disponível em: <

https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/orientacoes-e-procedimentos/19-orientacoes-sobre-pis-e-cofins-em-contratacoes-de-prestacao-de-servicos-com-dedicacao-exclusiva-de-mao-de-obra>. Acesso em: 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Com efeito, as

empresas tributadas com base no lucro real e sujeitas à incidência não cumulativa, podem auferir créditos e descontar dos valores do Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS devidos à Receita Federal do Brasil.

Daí decorrente, admissível é a proposta apresentada com valores inferiores às alíquotas de um vírgula sessenta e cinco por cento (1,65%) do
Programa de Integração Social
–
PIS
e sete vírgula sessenta por cento (7,60%) da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.

No que se refere à alegação de que,
acerca do vale transporte, “
a empresa habilitada ao elaborar sua planilha de custo
,
fez constar um valor de tarifa no importe de R$ 3,20 (três reais e vinte centavos), no entanto, tem-se que o valor da tarifa é de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), conforme deliberação nº 03, de 30 de maio de 2019
” (Id. 84887455, fls. 26), o
Edital de Pregão Eletrônico nº 3, de 22 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso,
estabelece que:

8.7.6. Na cotação do vale-transporte, deverá ser observado o disposto na Lei Federal nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentada pelo Decreto Federal nº 95.247, de 17 de novembro de 1987, bem como na respectiva Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional;

8.7.7.
A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/1993
. (Id. 84887471, fls. 13). [sem negrito no original].

De resultado, vê-se que
a empresa vencedora do certame deverá suportar as consequências de qualquer equívoco no preenchimento da planilha.

A respeito da ausência de inclusão dos custos “
das máscaras de proteção para evitar a transmissão da Covid19 entre os cuidadores e os alunos
” (Id. 84887455, fls. 26), em verdade, nada obstante o Edital dispor que, “
As empresas contratadas terão o prazo de até 30 (trinta) dias úteis para o início das atividades após a emissão da Ordem de Serviço, pertinente ao objeto licitado, a contar da assinatura do contrato, e seus funcionários deverão estar uniformizados e com todo Equipamento de Proteção Individual - EPI;
” (subitem 8.7.16, Id. 84887471, fls. 14), nele, não se constata a relação dos materiais e aparelhamentos a serem utilizados, pelo que não há como especificar ou quantificar qualquer valor referente aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s).

De toda forma, consta no anexo II da proposta comercial da Liderança Limpeza e Conservação Ltda. que, “
Nos preços propostos, estão inclusos todos os custos necessários para a prestação dos serviços, objeto da contratação em referência, como todas as despesas com a mão de obra a ser utilizada, todos os tributos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas ou quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta contratação e que influenciem na formação dos preços desta proposta.
” (Id. 84887476 – fls. 1).

Logo, inexiste
direito líquido e certo a ser amparado
no mandado de segurança, porquanto o
processo licitatório
atendeu aos requisitos previsto em lei e exigidos no certame.

[...] 3. O princípio da impessoalidade obsta que critérios subjetivos ou anti-isonômicos influam na escolha dos candidatos exercentes da prestação de serviços públicos.

4. A impessoalidade opera-se
pro populo
, impedindo discriminações, e contra o administrador, ao vedar-lhe a contratação dirigida
intuitu personae
.

5. Hipótese em que restou caracterizada a vantagem para a Administração Pública, consubstanciada no menor preço global a influir no desate do processo licitatório. Insto porque,
in casu
, verifica-se nas informações juntadas às fls. 428/431, que a empresa vencedora, em sua proposta, embora não tenha discriminado o valor de todos os itens necessários à execução do serviço, colocou-os sem ônus para a Administração, senão vejamos: “
Caso haja necessidade, serão fornecidos outros materiais e equipamentos não elencados abaixo, conforme necessidade da unidade, sem ônus para a Administração.
” Consectariamente, resta caracterizada a vantagem para a Administração Pública, consubstanciada no menor preço global a influir no desate do processo licitatório.

6. Recurso ordinário desprovido. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 16.697/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2005).

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo, que pudesse autorizar o deferimento da ordem, pelo que é de rigor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.
[com negrito e itálico no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021